Tribunal: TJMT
Processo: 1004338-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004338-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Outras fraudes, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARICY GABRIELLY ALENCASTRO ALMEIDA - CPF: 013.420.131-07 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ALENCASTRO DIAS - CPF: 060.473.081-04 (PACIENTE), JUIZ DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE-MT (IMPETRADO), LARICY GABRIELLY ALENCASTRO ALMEIDA - CPF: 013.420.131-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEIDES MACEDO VALES - CPF: 369.604.382-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NATUREZA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE REFLEXO NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE RELATÓRIO FINAL E INDICIAMENTO. PERDA DO OBJETO. INVESTIGAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática do crime de estelionato qualificado, objetivando o trancamento do inquérito policial sob o argumento de excesso de prazo injustificado para a conclusão das investigações, bem como a restituição de aparelho celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o remédio heroico é via processual adequada para postular a restituição de coisas apreendidas no curso de investigação criminal; (ii) verificar se subsiste o interesse processual quanto ao alegado excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial diante da notícia de sua finalização.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
é ação constitucional vocacionada à tutela da liberdade de locomoção, não se prestando à discussão de matérias de cunho eminentemente patrimonial, como a restituição de bens apreendidos. Para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê instrumento próprio (incidente de restituição e recurso de apelação), sendo inadequada a utilização do
writ
como sucedâneo recursal.

4. Resta prejudicada a análise da tese de excesso de prazo quando evidenciado, por consulta aos autos originários, que a autoridade policial já apresentou o relatório final com o respectivo indiciamento do paciente. A conclusão das investigações atrai a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, operando o esvaziamento do objeto da impetração e a consequente perda superveniente do interesse de agir.

5. Ainda que superada a prejudicialidade, a dilação temporal para o encerramento das investigações mostrou-se justificada pela complexidade do feito, que envolveu quebra de sigilo bancário via sistema SIMBA e obtenção de dados telemáticos perante empresas internacionais para rastreio de IPs estrangeiros, inexistindo desídia atribuível ao d. juízo singular ou aos órgãos investigativos, notadamente quando o paciente responde ao processo em liberdade.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem resolução meritória.

Tese de julgamento: “1. O
habeas corpus
é via inadequada para o pleito de restituição de bens apreendidos, dada a sua natureza estritamente patrimonial e a inexistência de lesão direta ou ameaça à liberdade de locomoção. 2. A superveniente conclusão do inquérito policial, com a apresentação de relatório final e indiciamento, torna prejudicado o pedido de trancamento da investigação por excesso de prazo”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 171, §2o-A; CPP, arts. 118, 593, II, e 659.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 753.844/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/09/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1004338-12.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dra. LARICY GABRIELLY ALENCASTRO ALMEIDA

PACIENTE:

PEDRO HENRIQUE ALENCASTRO DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter em curso, por tempo acoimado de excessivo, o Inquérito Policial n. 1004281-22.2025.8.11.0002
, bem como por
indeferir pedido de restituição de aparelho celular apreendido
nos autos em que se apura o possível envolvimento do paciente com o delito tipificado pelo
art. 171, §2o-A, do Código Penal
.

Apenas para contextualizar a vertente impetração, colhe-se da prova pré-constituída que o paciente foi
preso em flagrante delito
em fevereiro de 2025, ocasião em que restou
apreendido
um
smartphone
de sua propriedade, modelo iPhone 13 Pro. O inquérito policial foi instaurado na mesma época, com prazo de conclusão fixado pelo Ministério Público em 120 (cento e vinte) dias, permanecendo em curso, não obstante, até a presente data.

Nesse cenário, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
consistente na tramitação dos autos supramencionados em desfavor do paciente, o que se argumenta em vista do alardeado
excesso de prezo na conclusão do inquérito policial
, que perdura há quase um ano sem apresentação de relatório final conclusivo, em afronta ao
princípio constitucional da razoável duração do processo
.

Conforme a d. causídica, a investigação se arrasta
injustificadamente
, mantendo o paciente na condição de investigado por tempo indeterminado, o que configura
estigmatização indevida
e
violação à sua dignidade
.

Adicionalmente, aponta constrangimento ilegal na manutenção da
apreensão do aparelho celular do paciente
, que permanece retido há quase um ano. Sustenta que o pedido de restituição formulado em 17 de setembro de 2025 foi
indeferido
após parecer desfavorável do Ministério Público, sob o argumento de que o bem ainda
interessaria às investigações
, pois o laudo pericial não teria sido juntado aos autos, conjuntura em que, conforme a d. impetrante, a constrição prolongada do bem, em razão da
ineficiência estatal
, viola o
direito de propriedade
do paciente e configura
pena antecipada
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja determinada a imediata
suspensão
do Inquérito Policial n. 1004281-22.2025.8.11.0002 até o julgamento deste
writ
, bem como a expedição de
"alvará" de restituição
do
smartphone
do paciente.
No mérito
, pleiteia-se o
trancamento definitivo
do inquérito policial e a confirmação da
restituição do bem apreendido
.

A petição inicial veio instruída com documentos (ID 343911870 e ss.).

Indeferido
o pedido liminar (ID 344152851), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 350819875.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 356130858).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, no que tange ao pleito de devolução do aparelho de telefonia móvel (iPhone 13 Pro, cor azul), cumpre delimitar a
estreita margem cognitiva inerente à vertente ação constitucional
.

Isso porque o
habeas corpus
é uma ação mandamental de assento constitucional, vocacionado exclusivamente à
tutela da liberdade de locomoção
, quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos exatos termos do
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal
.

A pretensão de reaver bens constritos no bojo de uma investigação criminal possui
natureza eminentemente patrimonial
e
escapa
, por completo, à finalidade constitucional do
writ
. Para tal desiderato, o ordenamento jurídico prevê
instrumento processual próprio
, qual seja, o
incidente de restituição de coisas apreendidas
(arts. 118 e ss. do CPP), com o correspondente
recurso de apelação
(art. 593, II, do CPP).

Afigura-se, pois,
inadmissível
a tentativa de discutir, na via estreita do
habeas corpus
,
matéria que comporta veiculação pelo instrumento processual próprio
; o que configuraria indevida utilização deste instrumento como
sucedâneo recursal
.

Em tempo, analisados os fundamentos lançados pelo d. juízo de origem para
indeferir
a pretensão de restituição,
não se vislumbra qualquer flagrante constrangimento ilegal
, pois, conforme a d. autoridade judiciária, “
[...] o laudo pericial do aparelho celular que o impetrante pleiteia a restituição ainda não foi concluído e juntado aos autos, por isso o requerimento foi indeferido,
há interesse nos autos quanto ao objeto em questão
, conforme manifestação ministerial
” (ID 350819875 – Pág. 3).

Por outro lado, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constato que, aparentemente,
a tese defensiva remanescente
, consistente em
malfadado excesso de prazo
no trâmite das investigações, se encontra
prejudicada
.

Ao que se extrai da consulta aos autos originários, as investigações foram concluídas em
16/03/2026
, data em que a d. autoridade policial
apresentou relatório final
por meio do qual promoveu o
indiciamento
do paciente como incurso nas sanções do
art. 171, §2o-A, do Código Penal c/c art. 1o da Lei 9.613/98
(ID 226719859 – autos n. 1004281-22.2025.8.11.0002).

Diante desse cenário, forçoso reconhecer que
o pleito restou esvaziado
, porquanto a cessação da coação que motivou a impetração nesse ponto específico atrai a incidência do
art. 659 do Código de Processo Penal
, impondo-se o reconhecimento da
prejudicialidade do pedido de trancamento
, pela perda superveniente do interesse de agir.

Ainda que assim não fosse, apenas a título de argumentação
obiter dictum
, impende registrar que o lapso temporal transcorrido se mostrou
plenamente justificado
. O paciente respondeu ao feito em liberdade provisória desde a data do flagrante, submetido apenas a medidas cautelares diversas da prisão, o que afasta a urgência premente dos prazos de réus encarcerados.

Ademais, a engrenagem investigativa não esteve paralisada por desídia estatal; ao revés, o desmantelamento da engenharia criminosa cibernética exigiu diligências de altíssima complexidade, tais como a quebra de sigilo bancário via sistema SIMBA e a necessária cooperação perante a empresa
Meta Platforms
para a obtenção de dados telemáticos e registros de conexão originados de IPs internacionais, culminando na identificação de provedores em outras unidades da federação, como a RM Informática Internet Ltda., sediada no Estado de Santa Catarina. Sob qualquer prisma, portanto, a marcha processual
não revelou contornos de ilegalidade ou abuso de poder
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
PEDRO HENRIQUE ALENCASTRO DIAS
, sob o viés da
inadequação da via eleita
, de um lado, quanto à pretensão de restituição de bem apreendido, e, de outro, face à
prejudicialidade
do pedido de trancamento do inquérito à conta de suposto excesso de prazo, dado o encerramento das investigações na origem, ausentes quaisquer razões aptas a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026